Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710903-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LAURIA PIRES ABRAO, CARLOS RENATO ABRAO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline Lauria Pires Abrão e Carlos Renato Abrão contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0024711-41.2016.8.07.0001), em que o d. juízo a quo, em resposta ao ofício da 25a Vara Cível de Brasília, onde os exequentes, ora agravantes, pleitearam a penhora no rosto dos autos do processo n. 0714999-15.2018.8.07.0001, tendo em vista a arrematação de imóvel da executada, ora agravada, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda, informou que, consoante decisão de ID 64964243, o crédito exequendo tem natureza concursal, devendo, por conseguinte, se sujeitar ao plano de recuperação judicial das executadas, ora agravadas. Ao ID 25090658, esta Relatoria, entendendo que a constrição recaiu sobre patrimônio de afetação, deferiu o efeito suspensivo vindicado, consignando, outrossim, a necessidade de aditamento do ofício encaminhado ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília, a fim de que o saldo remanescente nos autos do processo no 0714999-15.2018.8.07.0001 permaneça, por ora, reservado em favor dos agravantes, até ulterior julgamento deste recurso. Em seguida, peticionaram os agravantes ao ID 25338371, requerendo que conste da decisão concessiva do efeito suspensivo, expressamente, que a JFE 18 foi excluída da recuperação judicial do Grupo João Fortes. Isso porque esta Relatora assim se manifestou: Registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de fato, determinou a exclusão da recuperação judicial das SPE’s com patrimônio de afetação (ID 24865422). No entanto, o polo passivo da presente lide é integrado por uma sociedade limitada - JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ no 11.323.238/0001-74), não por uma Sociedade de Propósito Específico - SPE. Nesse sentido, argumentam que a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0039268- 61.2020.8.19.0000 determinou “a exclusão da recuperação judicial das SPE’s com patrimônio de afetação, tal como já decidido nos autos do agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, especialmente da SPE JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”. Acrescentam que a JFE 18 é, de fato, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), pois, embora tal informação não conste em seu nome empresarial, seu contrato social diz que a sociedade tem por objeto propósito específico de promover a incorporação, planejamento, venda, locação, etc. Com efeito, os esclarecimentos trazidos pelos agravantes parecem verossímeis e pertinentes. De qualquer sorte, ao deferir o efeito suspensivo, esta Relatora, considerando a cognição sumária exercida naquele momento, anotou que a questão será melhor analisada por ocasião do julgamento de mérito. Assim, se após estudo mais aprofundado das decisões proferidas pelo TJRJ e do contrato social, acostados aos IDs 25338372, 25338373 e 25338374, restar confirmada a assertiva dos agravantes, esta Relatora, certamente, fará constar do voto a exclusão da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. da recuperação judicial, a fim de rechaçar qualquer incerteza quanto ao ponto. Portanto, por ora, nada a prover. Certifique a Secretaria se houve o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora